Tribunal: STF
Processo: RE 1557033
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 54, fls. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.). 2. No caso, destacou-se a ilegalidade flagrante em razão do desrespeito à orientação de que se exige, "em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3. Apresentou-se a narrativa fática de que os policiais, munidos de denúncia anônima, realizaram a revista no veículo de um dos agravados, porém nada de ilícito foi encontrado. Prosseguiram em patrulhamento na região, quando avistaram o segundo agravado, juntamente com outros dois indivíduos, próximo a um bar relatado como conhecido ponto de tráfico, e procederam à abordagem, oportunidade em que foram apreendidos 62g (sessenta e dois gramas) de maconha, 14g (quatorze gramas) de cocaína e um telefone celular, por meio do qual se verificou comunicação entre ambos os agravados acerca do local onde se encontravam as drogas referidas. 4. Tal o contexto, observa-se que a busca pessoal não foi precedida de fundada suspeita, visto que o fato de encontrar-se próximo a local conhecido como ponto de tráfico no meio policial, per si, não é suficiente para justificar a ação policial, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agente estaria em posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 5. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos, FERNANDO SATE DE OLIVEIRA e JEFERSON ALEXANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, foram condenados pela pratica dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido imposta a FERNANDO a pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, e a JEFERSON a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, ambos no regime semiaberto (Doc. 17). 



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para absolver os recorridos pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), e para redimensionar as penas para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 333 dias-multa. As penas 380foram substituídas por penas restritivas de direito.



    Os Recorridos, então, impetraram Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    Foi indeferido o pedido liminar (Doc. 21). O Eminente Ministro do STJ Antonio Saldanha Palheiro concedeu “a ordem de ofício, para anular as provas decorrentes da busca pessoal, bem como as delas derivadas, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (Doc. 38, fl. 7).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão, tendo a Sexta Turma do STJ negado provimento ao agravo regimental (Doc. 54).



    Inconformado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta aos art. 5º, X, da Constituição Federal (Doc. 65).



    Nas razões recursais, argumenta que “não há que se falar em ilegalidade na abordagem realizada, porquanto, como é cediço, a fundada suspeita é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas” (Doc. 65, fl. 6).



    Afirma que “conforme elementos expressamente delineados na sentença (e-STJ Fl.370): ‘destaca-se que a Polícia Militar tinha fundadas suspeitas acerca da posse dos entorpecentes pelo acusado JEFERSON a amparar a revista pessoal, na medida em que a) já existia denúncia anônima prévia acerca da chegada dos entorpecentes através de um veiculo Gol Branco de Santa Cruz do Sul para o bairro Vila Pinheiros, nesta cidade; e b) o réu se encontrava em atitude suspeita no interior de bar conhecido como ponto de venda de drogas. Assim, lídima e escorreita a prova que indica sua traficância’”(Doc. 65, fl. 6).



    Segundo diz “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir, em desacordo com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade e privacidade, incorrendo, ao mesmo passo, em desenganada invasão da competência do Supremo Tribunal Federal (artigo 102 da Constituição Federal)”(Doc. 65, fl. 13).



    Destaca que “de forma alguma se mostra razoável deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves. Seria caso, portanto, de se prestigiarem os princípios da segurança e da ordem pública e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (Doc. 65, fl. 15). 



    Assevera que “não poderiam os policiais permanecer inertes, principalmente considerando que o delito em comento possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, impondo dever de agir à equipe policial para fazer cessar a conduta criminosa, definitivamente comprovada com a apreensão do objeto ilícito” (Doc. 65, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que, “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para declarar a licitude das provas, restabelecendo-se a condenação” (Doc. 65, fl. 16).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 77).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 54, fls. 5-9):



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida. 



    Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Esta é a situação dos autos, na medida em que se verifica ilegalidade flagrante, a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    Vejamos. 



    Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do CPP. 



    O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que:



    [...]



    Como visto, apresentou-se a narrativa fática de que os policiais, munidos de denúncia anônima, realizaram a busca no veículo de FERNANDO, porém nada de ilícito foi encontrado. Prosseguiram em patrulhamento na região, quando avistaram JEFERSON, juntamente com outros dois indivíduos, próximo a um bar relatado como conhecido ponto de tráfico, e procederam à abordagem, oportunidade em que foram apreendidas as drogas e o aparelho celular. 



    Tal o contexto, observa-se que a busca pessoal não foi precedida de fundada suspeita, visto que o fato de encontrar-se próximo a local conhecido como ponto de tráfico no meio policial, per si, não é suficiente para justificar a ação policial, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agente estaria em " posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA.



     Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 62g (sessenta e dois gramas) de maconha, 14g (quatorze gramas) de cocaína e um telefone celular.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de os policiais após receberem denúncia anônima, terem realizado busca no veículo de FERNANDO. Não tendo encontrado nada, continuaram a patrulha a região, quando avistaram JEFERSON, próximo a um bar conhecido ponto de tráfico. Em sequência, procederam à sua abordagem, momento no qual foram apreendidas as drogas e o aparelho celular. 



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação dos acusados (Doc. 4, fls. 2-3):



    Preliminarmente, a defesa alega a nulidade da busca pessoal realizada por ausência de fundadas suspeitas para tal. 



    Sem razão a defesa. 



    Como se verifica nos relatos colhidos em juízo, não há qualquer nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais no caso em tela. Reproduzo aqui a transcrição efetuada pela Magistrada a quo da prova oral produzida em contraditório:



    [...]



    No ponto, esclareço que a busca pessoal segue o disposto do art. 244 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, independe de mandado judicial quando justificada na fundada suspeita dos agentes públicos.



     Isso porque a autoridade policial tem a incumbência legal de proceder à averiguação a partir do momento em que verifique a presença de indícios da existência de um crime, uma vez que a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo promovida por meio de programas, estratégias e ações governamentais, incluídos nesse contexto, por óbvio, os órgãos policiais descritos no art. 144 da Constituição Federal.



    Neste raciocínio, esclarece-se que a fundada suspeita, como ponto de partida da atuação policial, torna-se elemento íntegro e capaz de justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes, como, por exemplo, a revista pessoal. 



    Por certo, a impossibilidade de sua utilização como meio de obtenção de prova, na prática, redundaria na inviabilidade da elucidação de crimes como o presente. 



    Há de se frisar que a atuação policial objeto da insurgência defensiva ocorreu em razão da confluência de diversos elementos a indicar a fundada suspeita. 



    Como se depreende do relato policial, a guarnição militar estava em patrulhamento no local, tendo recebido informações de que um veículo Gol, de cor Branca, estaria transportando drogas de Santa Cruz do Sul até Rio Pardo, a ser entregue no bar N. Sra. Aparecida, que foi relatado como um ponto conhecido de tráfico na cidade.



    Quando a guarnição militar avistou um veículo com as características descritas, os policiais realizaram a abordagem veicular, mas nenhuma droga foi encontrada nesse momento, o motorista do veículo era o réu Fernando. 



    Assim, os policiais continuaram em patrulhamento na região, até que encontraram o réu Jeferson andando com mais dois indivíduos perto do bar, sendo que com ele encontraram não só as drogas, mas também foi verificado em seu celular que o réu Fernando havia informado que tinha dispensado a droga devido a abordagem policial, dizendo para o réu Jéferson resgatar os entorpecentes. 



    Na hipótese, a suspeita dos policiais apenas motivou a apuração inicial dos fatos, que foi se confirmando ao longo da apuração, concretizando-se uma fundada suspeita que motivou os agentes públicos a realizarem a busca pessoal e a consequente apreensão dos entorpecentes. 



    Nesta linha de raciocínio, ante as fundadas suspeitas da prática de crimes permanentes (tráfico ilícito de entorpecentes), a busca pessoal, por ser medida de urgência, sequer se sujeitaria à reserva jurisdicional, o que tornaria prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão. 



    À vista disso, considerando o fato de que o crime de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo, em havendo justa causa para a busca pessoal, autorizados estão os agentes públicos a fazer a apreensão das drogas ilícitas. Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao enfrentamento do mérito recursal.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.546.391 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 930208-RS) e, consequentemente, restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo TJRS nos autos da Ação Penal nº 5004233-52.2022.8.21.0024/RS.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente